Tribunal: TJSP
Processo: 1004988-64.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
"Ação de danos morais c.c. inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência". Negativação indevida. Sentença que declarou a inexistência da relação jurídica no que tange às negativações. Dano moral reconhecido. Pleito de majoração do quantum indenizatório. Danos morais in re ipsa. Montante fixado de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Sentença mantida. Trabalho adicional

Ementa:
"Ação de danos morais c.c. inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência". Negativação indevida. Sentença que declarou a inexistência da relação jurídica no que tange às negativações. Dano moral reconhecido. Pleito de majoração do quantum indenizatório. Danos morais in re ipsa. Montante fixado de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Sentença mantida. Trabalho adicional em grau recursal. Recurso desprovido, com fixação da verba honorária em favor do patrono do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004988-64.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
MARCOS VINICIUS ALVES DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e em razão do trabalho adicional exercido em grau
recursal, fixaram verba honorária de sucumbência em favor do advogado do
réu, a ser arcada pelo autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004988-64.2019.8.26.0072 -Voto no 30571
2
VOTO No: 30.571
APEL. No: 1004988-64.2019.8.26.0072
APTE: MARCOS VINICIUS ALVES DE TOLEDO
APDO: BANCO BRADESCO S.A.
“Ação de danos morais c.c. inexistência de
débitos com pedido de tutela de urgência”.
Negativação indevida. Sentença que declarou a
inexistência da relação jurídica no que tange às
negativações. Dano moral reconhecido. Pleito de
majoração
do
quantum
indenizatório.
Danos
morais in re ipsa. Montante fixado de acordo com
os
critérios
de
prudência
e
razoabilidade.
Sentença mantida. Trabalho adicional em grau
recursal. Recurso desprovido, com fixação da
verba honorária em favor do patrono do réu.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
89/91 que julgou procedente “ação de danos morais c.c. inexistência
de débitos com pedido de tutela de urgência”, declarando
“inexistentes as relações jurídicas relativas às negativações do nome
do autor pelos débitos especificados na inicial (R$614,87, em
25.05.2019 e R$143,01, em 1.4.2019)”, determinando “a exclusão
das negativações, devendo o advogado do autor protocolar cópia desta
sentença na SERASA, que valerá como ofício”. Condenou, ainda, a
ré no pagamento de indenização por dano moral ao autor, no
valor de R$5.000,00, que a partir da publicação desta sentença
será acrescido de correção monetária de acordo com a tabela do
TJSP, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, bem como
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%
do valor da condenação.
Apela o autor, pleiteando em suma a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004988-64.2019.8.26.0072 -Voto no 30571
3
do quantum indenizatório por danos morais para o patamar de
R$20.000,00. Aduz, para tanto, que sofreu transtornos e
humilhação com a negativação indevida; que valor fixado pelo
juízo de primeiro grau não é suficiente para reparar o mal
causado, gerando impunidade e que o dano moral deve ter
caráter pedagógico e educativo.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente o
preparo tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita e com
resposta (fls. 102/112).
É o relatório.
Cuida-se
de
“Ação
de
danos
morais
c.c.
inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência”, sob o
argumento de haver sofrido negativação indevida de seu nome.
A sentença declarou a inexigibilidade dos
valores negativados, condenando a ré a pagar ao autor
R$5.000,00 reais a título de indenização por danos morais.
O recurso é exclusivo do autor, cingindo-se,
então, a controvérsia recursal ao valor da indenização por danos
morais.
Pois bem.
Restando incontroverso nos autos que o autor
não contraiu as negativações efetivadas pelo réu no cadastro de
inadimplentes e não havendo negativação preexistente em seu
nome (fls. 13/16), caso era mesmo de fixação de indenização por
dano moral em favor do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004988-64.2019.8.26.0072 -Voto no 30571
4
Quanto aos critérios para a fixação dos danos
morais, tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano
moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e
para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o
bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e
do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da
conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]” (REsp
1300187/MS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 17/05/2012)
“[...] 2.- No que se refere à verba indenizatória, não
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos
para a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se
pronunciado esta Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser
fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem
constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. 3.- Tratando-se de
dano moral, cada caso, consideradas as circunstâncias do fato, as
condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem
como suas repercussões no mundo interior e exterior da vítima, cada
caso, repita-se, reveste-se de características que lhe são próprias, o que
faz um distinto de outro. Assim, ainda que, objetivamente, os casos
sejam bastante assemelhados, no aspecto subjetivo são sempre
diferentes. [...]” (AgRg no AREsp 38057/SC, rel. Min. SIDNEI
BENETI, julgado em 15/05/2012)
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,
formador de cultura ética mais elevada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004988-64.2019.8.26.0072 -Voto no 30571
5
Deve
ser
levado
em
consideração
o
entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem
duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o
ofensor. “Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma
espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua
como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não
volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro,
Responsabilidade Civil, vol.4. Editora Saraiva: São Paulo, 5a
edição, 2010, pg.395).
Observa-se que deve, de fato, a reparação
pecuniária do dano moral representar um misto de pena e de
compensação, servindo de desestímulo (caráter educativo) do
ofensor à repetição do ato ofensivo. O autor do dano deve sofrer
um desfalque patrimonial a fim de que evite a reiteração de sua
conduta lesiva caráter formador da indenização.
Este também é o pensamento do doutrinador
Nehemias Domingos de Melo, que, ainda acrescenta, a doutrina
da exemplaridade (Dano Moral - Problemática: Do Cabimento à
Fixação do Quantum, São Paulo: Editora Atlas, 2011, pgs. 106 e
108):
“Tratando-se de dano moral e na impossibilidade de
restituir o lesado à situação anterior, somos defensores da doutrina da
exemplaridade pela qual o valor da indenização deve cumprir um
tríplice papel, qual seja: compensar a vítima pelos infortúnios
sofridos, ofertando-lhe uma soma em dinheiro que possa lhe trazer
satisfações, punir o ofensor de sorte que a condenação possa cumprir o
papel pedagógico do desestímulo; e, de exemplaridade para a sociedade,
demonstrando que aquele tipo de comportamento não é aceito
impunemente pelo judiciário, agindo no sentido do desestímulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004988-64.2019.8.26.0072 -Voto no 30571
6
coletivo.
(...) Atualmente, tanto a doutrina quanto a
jurisprudência se orientam, majoritariamente, pelo binômio punitivo-
compensatório no tocante à indenização por dano moral, cuja
finalidade dúplice visa: compensar a vítima pelos infortúnios a que
tenha sido submetida, ofertando-lhe uma soma em dinheiro que lhe
possa trazer satisfações; e punir o ofensor que, sofrendo os efeitos da
condenação e a consequente diminuição de seu patrimônio, será
desestimulado da reiteração.”
Importa ressaltar para efeitos de quantificação
da verba indenizatória, que, embora o autor não tenha uma
anotação preexistente e que por isso não é aqui aplicada a
súmula 385 do STJ, fato é que o ele possui uma negativação feita
por
outro
banco
dois
meses
após
(08.07.2019)
uma
das
negativações
aqui
impugnadas
(fls.
13/16),
que,
se
for
comprovada legítima pode demonstrar descaso com a sua
imagem, o que deixa-se de analisar diante da ausência de recurso
da parte adversa e em observância a proibição da reformatio in
pejus.
Com isto, tendo em vista as circunstâncias do
fato, a condição financeira das partes, a gravidade objetiva do
dano e a extensão do seu efeito lesivo, aliados à necessidade de
se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento sem
causa do autor, mas que corresponda ao desestímulo de novos
atos lesivos desta natureza, considerando-se, ainda, os critérios
de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e formador, o
valor da indenização deve ser mantido em R$ 5.000,00, valor
condizente com os julgados desta Câmara em situações similares.
Nesse sentido, julgado desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004988-64.2019.8.26.0072 -Voto no 30571
7
“APELAÇÃO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

DANO MORAL
Pretensão
do réu de que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais Descabimento Hipótese em que
não se pode atribuir a mora à autora e se mostra indevida a
negativação promovida pelo banco por valor bastante superior ao das
quatro parcelas que efetivamente ainda não haviam sido adimplidas
Autora que foi negativada de forma indevida, o que torna clara a
ocorrência de dano moral, superando o que poderia ser considerado um
mero aborrecimento Valor da indenização mantido em R$5.000,00
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1006792-66.2018.8.26.0019; Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; julgado em: 01/03/2013) (g.n.)
"Ação
declaratória
c.c.
danos
morais".
Negativação indevida. "Quantum" indenizatório. Critérios de
prudência e razoabilidade. Montante que deve ser majorado para
R$ 5.000,00. Juros moratórios a partir da inscrição desabonadora.
Súmula 54 do STJ. Correção monetária desde o arbitramento. Súmula
362 do STJ. Honorários. Porcentagem mantida em razão da majoração
do valor da condenação. Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Cível 1103831-77.2019.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020)
Portanto, de rigor a manutenção do quantum
indenizatório fixado em primeiro grau.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso e em razão do trabalho adicional exercido em grau
recursal, fixa-se verba honorária de sucumbência em favor do
advogado do réu, a ser arcada pelo autor, no patamar de 10% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004988-64.2019.8.26.0072 -Voto no 30571
8
CAUDURO PADIN
Relator